Tribunal: TJMT
Processo: 0019850-51.2011.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019850-51.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NELSON NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 205.816.451-20 (EMBARGANTE), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.636.411-96 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), NORMANDIENE ELAINE FERREIRA - CPF: 544.444.461-53 (EMBARGADO), DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (ADVOGADO), PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. usucapião extraordinária. posse originada de relação locatícia. alegada omissão quanto à função social da propriedade e direito à moradia.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu Recurso de Apelação Cível tirado da sentença proferida em Ação Declaratória de Usucapião Extraordinária. O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, por suposta ausência de análise de elementos essenciais à configuração da usucapião, notadamente quanto à função social da propriedade, ao direito à moradia e à possibilidade de conversão da posse precária em posse
ad usucapionem
, com fundamento no art. 1.238 do Código Civil.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar aspectos relevantes à configuração da usucapião extraordinária, especialmente: (i) a possibilidade de conversão da posse precária em posse
ad usucapionem
; (ii) a aplicação da função social da propriedade como fundamento para o reconhecimento da usucapião; e (iii) a concretização dos direitos fundamentais à moradia e à propriedade.

iii. razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito a hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão enfrentou expressamente a tese de que a posse decorrente de relação locatícia é precária e não pode ser convertida em posse
ad usucapionem
sem ruptura inequívoca do vínculo contratual e demonstração de atos excludentes de domínio.

5. A decisão também examinou a função social da propriedade, reconhecendo sua importância como vetor interpretativo, mas sem suprimir os requisitos legais da usucapião previstos no art. 1.238 do Código Civil.

6. A ausência de menção literal aos dispositivos constitucionais (arts. 5o, XXII e XXIII, e 170, III) não configura omissão, desde que a matéria de fundo tenha sido analisada, o que efetivamente ocorreu.

7. A tese de violação ao direito à moradia foi implicitamente afastada ao se concluir pela ausência de
animus domini
, exigência legal para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

8. A utilização dos Embargos de Declaração como forma de impugnar o resultado do julgamento revela mero inconformismo, hipótese não amparada pelo art. 1.022 do CPC.

9. Para fins de prequestionamento, aplica-se a sistemática do art. 1.025 do CPC, sendo suficiente a abordagem substancial da matéria para configuração do prequestionamento implícito.

iv. dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A posse originada de relação locatícia é precária e não se converte automaticamente em posse
ad usucapionem
sem ruptura inequívoca da relação jurídica e demonstração de atos de domínio incompatíveis com a condição anterior. 2. A função social da propriedade não afasta os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária. 3. A ausência de menção literal a dispositivos constitucionais não configura omissão quando a tese jurídica correspondente é analisada de forma substancial. 4. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando fundados em mero inconformismo com a decisão proferida.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts.
5o e art. 170.
CC, art. 1.238. CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0019850-51.2011.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Nelson Neves de Oliveira
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto em face de
Normandiene Elaine Ferreira
.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar pontos essenciais para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Sustenta que exerce posse mansa, pacífica e contínua, com ânimo de dono, demonstrado por obras, benfeitorias e pagamento de tributos, e que, ainda que a posse tenha se originado de forma precária, seria possível sua conversão em posse
ad usucapionem
, conforme o art. 1.238 do Código Civil.

Afirma que a decisão não considerou o cumprimento da função social da propriedade, já que ocupa o imóvel desde 1984, dando-lhe destinação produtiva e social, e tampouco reconheceu que a usucapião concretiza os direitos fundamentais à moradia e à propriedade previstos no art. 5o da Constituição Federal.

Requer, pois, o acolhimento do Recurso.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Nelson Neves de Oliveira
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença de improcedência proferida

pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Usucapião Extraordinário ajuizada em face de
Normandiene Elaine Ferreira
. O Autor foi condenado ao pagamento dos honorário advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, sustentou que não há prova documental ou testemunhal idônea que comprove relação locatícia entre as partes, nem mesmo de forma verbal.

Argumentou que os depósitos bancários apresentados pela Recorrida são aleatórios, sem identificação do depositante, com valores divergentes do alegado como aluguel e, em alguns casos, realizados pela própria Apelada, o que inviabiliza sua utilização como prova de pagamento de locação.

Ressaltou que exerce posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
há cerca de 40 anos, período no qual edificou estabelecimento comercial, e ainda mantém ativo, cumprindo a função social da propriedade mediante geração de empregos, recolhimento de tributos e zelo pelo imóvel.

Alegou que nunca recebeu qualquer notificação extrajudicial válida e que a sentença se fundamentou em alegações unilaterais e depoimentos de pessoas ligadas à Apelada, sem compromisso com a verdade.

Com esses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a aquisição do imóvel por usucapião extraordinário.

Na sessão de julgamento realizada em 12/08/2025 o Colegiado, à unanimidade, desproveu o recurso.

Inconformado,
Nelson Neves de Oliveira
opôs estes Embargos de Declaração.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar pontos essenciais para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Sustenta que exerce posse mansa, pacífica e contínua, com ânimo de dono, demonstrado por obras, benfeitorias e pagamento de tributos, e que, ainda que a posse tenha se originado de forma precária, seria possível sua conversão em posse
ad usucapionem
, conforme o art. 1.238 do Código Civil.

Afirma que a decisão não considerou o cumprimento da função social da propriedade, já que ocupa o imóvel desde 1984, dando-lhe destinação produtiva e social, e tampouco reconheceu que a usucapião concretiza os direitos fundamentais à moradia e à propriedade previstos no art. 5o da Constituição Federal.

Requer, pois, o acolhimento do Recurso.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Com efeito, tal modalidade recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco constitui meio adequado para impugnar suposta nulidade de publicação ou de comunicação processual, especialmente quando não demonstrado vício no ato de intimação.

Conforme consignado no voto condutor, a posse exercida por quem reconhece a titularidade alheia, como ocorre na relação locatícia, é juridicamente precária e incompatível com a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

Ao afirmar que “a posse decorrente de relação locatícia é precária, pois subordinada à vontade da Locadora/Apelada, o que afasta, por consequência, o elemento da autonomia possessória característico do
animus domini
”, o acórdão enfrentou, de forma direta e objetiva, a possibilidade de conversão da posse locatícia em posse
ad usucapionem
.

Ainda que o Embargante tenha citado jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite, em tese, a mutação do título da posse, não demonstrou, no caso concreto, qualquer ruptura inequívoca com a relação contratual originária, tampouco apresentou atos de domínio incontestes e excludentes da relação jurídica preexistente.

Os documentos e depoimentos colhidos nos autos, bem como o conjunto probatório da ação de despejo conexa, evidenciaram a persistência da relação locatícia, sem qualquer modificação substancial do seu regime jurídico.

O acórdão igualmente analisou a tese da função social da propriedade, não apenas de forma tangencial, mas como ponto central do raciocínio jurídico. Reconheceu sua relevância como vetor interpretativo dos direitos reais, porém consignou, com precisão técnica, que a função social não suprime os requisitos legais da usucapião.

Esta Relatora enfatizou, nesse ponto, que “a função social da propriedade, embora constitua vetor interpretativo dos direitos reais, não substitui os pressupostos legais exigidos para a usucapião”.

Assim, não se pode falar em omissão.

A invocação do art. 5o, XXII e XXIII, e do art. 170, III, da Constituição Federal tampouco impõe reconsideração do julgado.

A fundamentação do acórdão é compatível com os parâmetros constitucionais, ainda que não cite os dispositivos de forma literal.

Cumpre ressaltar, que o Julgador não está vinculado à menção expressa de todos os artigos invocados pelas partes, bastando que enfrente, em substância, a tese jurídica apresentada.

A redação do voto condutor leva à perfeita compreensão das razões de decidir, e afasta qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Ademais, a tese da usucapião como concretização do direito à moradia foi implicitamente afastada ao reconhecer que a posse exercida pelo Embargante não preenche os requisitos legais.

A simples permanência no imóvel, ainda que por longo período, não autoriza a aquisição do domínio sem demonstração inequívoca do
animus domini
.

A função social da propriedade e a dignidade da pessoa humana são princípios fundamentais, mas não podem ser invocados para afastar exigências legais expressas, sob pena de esvaziamento do regime jurídico da posse e da segurança jurídica.

O respeito ao texto do art. 1.238 do Código Civil e à jurisprudência consolidada assegura a coerência do ordenamento e preserva os limites da atuação jurisdicional.

Com efeito, a tentativa de qualificar os fundamentos do aresto como omissões e contradições revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025